Tribunal: TJMT
Processo: 1006775-36.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006775-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (IMPETRANTE), Excelentíssimo Juiz da 13ª Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONY JONAS FARIAS SANTOS - CPF: 024.992.791-84 (PACIENTE), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES - CPF: 060.263.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA - CPF: 046.257.021-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SILVA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANQUIS PAULO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS

CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA

–
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO

PARA O TRÁFICO –– ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – PLAUSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA – PEQUENA QUANTIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS – VALORAÇÃO – BENEFICIÁRIA QUE NÃO OSTENTA MÁCULA PRETÉRITA – PRIMARIEDADE –

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.319 CPP

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – LIMINAR RATIFICADA – CONCESSÃO DO MÉRITO, COM CONDIÇÕES.

A custódia cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária.

In casu
, diante
da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as
medidas
cautelares alternativas à
prisão, previstas nos
artigos 319 do CPP

que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo
, impondo-se, portanto, a concessão da ordem para restituir a liberdade ambulatorial da paciente mediante a submissão as medidas cautelares diversas da prisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos. 647, 648 e 660, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Penal, em favor de JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social LAYANNE FARIA SANTOS), qualificada, que nos autos

nº. 22376-07.2019.811.0042 – (Cód. 579919), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta o impetrante: 1) a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar calcada no fato de que inidôneos e carentes, porquanto, sob sua ótica, não restou individualizada a conduta da paciente no caso concreto; 2) a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art.319 CPP], 3) o relaxamento da prisão com suporte no art. 316, parágrafo único do CPP, 4) Recomendação nº.62/2020 do CNJ, ante a propagação da infecção pelo novo Coronavírus - COVID-19.

Consoante ressai das peças informativas a paciente, juntamente a outros corréus, foi presa preventivamente em 11 de dezembro de 2019, no cumprimento do mandado de prisão expedido no contexto da “
Operação Deliveryman
”, por suposta incursão nos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/2006, oriundo do procedimento de quebra de sigilo telefônico n°. 22376-07.2019.811.0042, bem como, do inquérito policial nº. 370/2019/DRE.

Por conseguinte, em 12 de dezembro de 2019 foi submetida a audiência de apresentação, oportunidade em que for requerida a revogação da prisão cautelar, pleito que restou indeferido sendo mantida a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei pena.

Em ato continuo, foi manejado novo pedido de revogação da prisão preventiva e alternativamente a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosa restando, de igual modo, indeferido.

Informa o impetrante, que a paciente é travesti e atua como garota de programa na região do “
zero km
” em Várzea Grande sendo acusada de associação para o tráfico de drogas, pois segundo o
parquet
, a mesma comprava drogas e as revendia a seus clientes dos programas sexuais.

Aduz, que:
“(...)Os fundamentos que a Autoridade Coatora utilizou são inidôneos e carentes, pois ele não individualizou a conduta da paciente no caso concreto, limitando-se a fundamentos vagos, genéricos e baseados na gravidade abstrata do delito, o que torna a prisão da paciente um verdadeiro constrangimento ilegal.” (Sic.)

Argumenta que:
“(...)Na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, a digna Autoridade Coatora decidiu sobre dois pedidos, de duas pessoas distintas. O primeiro tratava-se de um pedido de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, requerido pela defesa da ré Natasha Montini, que sofre de Hanseníase e estaria debilitada na prisão”
. E que, ademais
: “O segundo pedido tratava-se do requerimento de revogação da prisão preventiva da paciente.”(Sic.)

Ressalta ainda, que:
“(...)A respeitável autoridade coatora não levou em consideração as condições pessoais da paciente que demonstram a ausência de periculosidade em sua conduta, pois a requerente é ré primária, portadora de bons antecedentes, não está sofrendo outra ação penal, o crime que ela é acusada não tem violência ou grave ameaça e não foi encontrado nada de ilícito em sua posse no dia da prisão”.(Sic.)

Informa, que já se contam 92 (noventa e dois) dias que a paciente está segregada:
“(...) e até agora, o Juízo a quo, não revisou, mediante decisão fundamentada, como exige a lei, a necessidade de manter a prisão. Portanto, a prisão se convalesceu em ILEGAL, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP”.(Sic.)

Alega, que a autoridade coatora se utilizou da mesma decisão, para indeferir os pleitos da defesa da paciente, bem como, dos corréus assim por atacado esquecendo-se das particularidades de cada preso o que caracteriza a falta de embasamento da decisão, porquanto calcada na fundamentação extremamente frágil e inidônea o que não ressoa como indicativo concreto de que o paciente, em liberdade, voltará a delinquir.

Postergada a análise da liminar (Id.37349490), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.38345495, 38345496, 38345497, 38345498, 38345499), foi a liminar deferida com imposição de cautelares ao paciente. Juntou documentos (Id.36879471 a 36879477, 3689479, 36879480, 36879482, 36879483 a 36879478, 36879488, 36879489, 36879491, 36879493, 36879495, 36879496, 36879498, 36879499, 36880451e 36880452)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pela
denegação da ordem,
assim sintetizado: (Id.39925954)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INDISCUTÍVEL VALIDADE DA MOTIVAÇÃO LANÇADA NA DECISÃO SEGREGADORA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA INFRAÇÃO PENAL – ESCORREITO PREENCHIMENTO DO MOTIVO “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMOSTRADOS – ALEGADA AINDA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE, À HIPÓTESE, DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM..”.

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
JONY JONAS FARIAS SANTOS
(nome social LAYANNE FARIA SANTOS), qualificada, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido em sede de liminar.

Neste diapasão, trago as razões apresentadas em sede liminar por este Relator, de modo a evitar desnecessária tautologia,
in verbis
: (Id.39240965)

“
Ab initio
, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

A propósito:

"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC nº 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada analise dos fatos, transcreve-se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, em 04 de dezembro de 2020, prolatada nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos, etc.

Trata-se de Representação Policial formulada pelo Delegado de Polícia Civil, doutor WILSON CIBULSKIS JUNIOR, lotado na delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente – DRE, em que busca a decretação de prisão preventiva de 08 (oito) alvos desta operação denominada “DELIVERY”, bem como, a busca e apreensão no endereço respectivo de cada um dos alvos, além de autorização para acesso aos telefones celulares e bloqueio da conta bancária do alvo Thiago Barbosa da Cruz (nome social: “Natasha Montini”), junto ao Banco Caixa Econômica Federal (fls. 169/252).

Referido pleito veio instruído do Relatório Técnico n. 39/2019 – NI/DRE, encartado às fls. 253/427 e dos relatórios de fls. 428/458.

Instado a manifestar, o douto representante do “Parquet”, se posicionou favorável a decretação das prisões preventivas dos alvos representados, bem como a concessão de autorização para busca domiciliar e acesso aos dados armazenados nos aparelhos celulares que forem apreendidos, além do bloqueio de valores nas contas correntes vinculadas ao CPF do alvo Thiago Barbosa da Cruz, consoante parecer de fls. 460/474.

A folha de antecedentes criminais dos alvos veio às fls. 475/479.

É o relatório.

DECIDO.

A presente investigação, denominada de “Operação Delivery” foi deflagrada em 04/06/2019, cuja decisão que autorizou a interceptação dos alvos investigados foi proferida em 10/06/2019, e visando a instrução do Inquérito Policial n. 370/2019/DRE/MT, no decorrer do seu processamento autorizou um total de 04 (quatro) períodos de prorrogação das interceptações telefônicas.

Neste momento, pleiteia a autoridade policial como encerramento desta operação, a prisão preventiva de 08 (oito) alvos investigados, busca domiciliar dos respectivos endereços e acesso aos dados dos aparelhos celulares que serão apreendidos, além do bloqueio de valores na conta bancária exclusivamente do alvo Thiago Barbosa da Cruz.

1- Do Pedido de Prisão Preventiva:

Busca a Autoridade Policial a decretação da prisão preventiva dos alvos investigados THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”); EDSON SILVA DE ALMEIDA, vulgo “BIBIL” ou “BIL”; YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO, vulgo “IVO”; DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES; PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA; JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”); MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA e FRANQUIS PAULO DOS SANTOS, vulgo “COXA”, todos devidamente qualificados às fls. 248/249.

Sustenta que a materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, decorre da própria interceptação dos áudios captados, que somados às investigações operacionais e as prisões em flagrantes realizadas ao longo das investigações, com a correspondente materialização da apreensão do entorpecente, comprovam a prática dos verbos descritos nos artigos 33, “caput” e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Com relação a autoria delitiva, sustenta que o pleito de prisão preventiva será em desfavor dos alvos investigados que tiveram as condutas individualizadas na representação, bem como em relação à associação criminosa demonstrada, ao fundamento que os requisitos de garantia da ordem pública, periculosidade concreta delitiva e garantia da aplicação da lei penal se revelam presentes.

Pois bem.

Denota-se do resultado do relatório técnico investigativo n. 39/2019 NI-DRE (fls. 253/), que o alvo Thiago Barbosa da Cruz (nome social: NATASHA), nas imediações de sua residência e região do “Zero km”, comercializa entorpecentes na modalidade disque-entrega – “delivery”, para “prostitutas”, “travestis” e para seus clientes, que o contratava para o sexo e consumo de entorpecente.

Apurou-se que YRVERSON e MATEUS, além de realizar o tráfico na modalidade disque-entrega, são fornecedores de drogas para o alvo vulgo “NATASHA”, e que EDSON é quem abastece pequenos traficantes dos bairros Renascer, Pedregal e Jardim Leblon, fornecendo, inclusive, para os alvos YRVERSON e MATEUS.

Ainda apurou nas prorrogações da interceptação telefônica, que os representados FRANQUIS, PAULO FERNANDO, JONY e DOUGLAS, praticam intensa mercancia de entorpecente, mais precisamente de cocaína, pasta base de cocaína e maconha.

Ainda, atento as provas consolidadas nos autos, constata-se que no decorrer da operação ocorreram três materializações do delito de tráfico, com êxito na apreensão de entorpecente, envolvendo os alvos YRVERSON e EDSON.

O fato descrito como “evento 2” (fls. 452/455) narra uma apreensão de entorpecente e prisão em flagrante delito do alvo YRVERSON no dia 02/08/2019, gerando a lavratura do B.O 2019.229436 e deflagração da ação penal código n. 591853, com êxito na visualização de transação de entorpecente e também na apreensão de mais entorpecente e petrechos na residência do alvo, cuja situação prisional foi resolvida na audiência de custódia, com a soltura do referido alvo investigado.

Consta da ficha de qualificação de fls. 435/136, que posteriormente ao primeiro fato (evento 2), o alvo YRVERSON foi novamente preso em flagrante delito, no dia 27/08/2019, gerando a lavratura do B.O 2019.256221 e deflagração da ação penal código n. 594903, estando, pois, respondendo preso cautelarmente referida ação penal.

Especialmente em relação ao alvo YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO, verifica-se que no decorrer desta operação houve prisão em flagrante delito em duas oportunidades por estar supostamente realizando a traficância, além de pesar em desfavor dele a imputação de associação ao tráfico, por supostamente ser o fornecedor de drogas ao alvo vulgo “NATASHA”.

Não obstante isso, a folha de antecedentes encartada à fl. 479, revela que o alvo YRVERSON usou o nome falso de WINSTON GONÇALVES RIBEIRO em outro processo de tráfico de entorpecente (código n. 539615), o que recomenda cautela redobrada na avaliação da situação prisional do referido investigado.

Também em relação ao EDSON SILVA DE ALMEIDA, consta que durante o período da interceptação se identificou o envolvimento dele na traficância realizada no dia 27/08/2019, descrito como “evento 3” à fl. 456/458, gerando a lavratura do B.O 2019.256123.

Ademais, a folha de antecedentes do referido alvo investigado de fl. 475, confirma a imersão do mesmo na traficância, ostentando uma condenação pelo delito de tráfico de entorpecente (autos código n. 318856).

Em relação aos demais alvos representados, a despeito da ausência de materialização do delito de tráfico de drogas, a prisão cautelar se mostra medida recomendável, posto que fartamente demonstrado pelo Relatório Técnico n. 39/2019, a imersão na traficância e a assiduidade na prática ilícita, lembrando que a presente cautelar investigativa durou pouco mais de cinco meses e se mostrou produtiva na identificação de diversos diálogos com nítida tratativa de venda de drogas.

Especialmente em relação aos alvos MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA e FRANQUIS PAULO DOS SANTOS, “vulgo COXA”, que respectivamente ostentam processos criminais em trâmite e duas condenações por delitos de elevada gravidade, qual seja, roubo qualificado e homicídio, consoante demonstra o extrato de fls. 476/478, revela a reiteração delitiva deles na prática de crime.

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado n. 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Muito embora os demais alvos investigados, THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES, PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA e JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”), sejam primários e não ostente outros processos criminais em curso, é possível identificar pela interceptação a renitência deles na prática delitiva, porquanto interceptada várias conversas em dias distintos e alternados – durante o período da interceptação -, com clientes diferentes, de transações de entorpecentes.

Logo, a ordem pública será abalada, caso permaneçam referidos alvos respondendo em liberdade, destacando que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, consoante disposição do Enunciado n. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Diante de tudo isso, com fulcro no disposto pelo art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação trazida pela autoridade policial e anuída pelo “Parquet” para DECRETAR a prisão preventiva dos alvos THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”); EDSON SILVA DE ALMEIDA, vulgo “BIBIL” ou “BIL”; YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO, vulgo “IVO”; DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES; PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA; JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”); MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA e FRANQUIS PAULO DOS SANTOS, “vulgo COXA”.

Expeçam-se os competentes Mandados de Prisões Preventivas, com as cautelas de estilo.

Após o cumprimento das prisões, DETERMINO que apresente referidos alvos a este juízo para realização de audiência de custódia, nos termos do que determina o art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ.” (Sic.)

Por conseguinte, consta a decisão exarada em audiência de apresentação:

Ab initio
, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

A propósito:

"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC nº 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada analise dos fatos, transcreve-se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, em 04 de dezembro de 2020, prolatada nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos, etc.

Trata-se de Representação Policial formulada pelo Delegado de Polícia Civil, doutor WILSON CIBULSKIS JUNIOR, lotado na delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente – DRE, em que busca a decretação de prisão preventiva de 08 (oito) alvos desta operação denominada “DELIVERY”, bem como, a busca e apreensão no endereço respectivo de cada um dos alvos, além de autorização para acesso aos telefones celulares e bloqueio da conta bancária do alvo Thiago Barbosa da Cruz (nome social: “Natasha Montini”), junto ao Banco Caixa Econômica Federal (fls. 169/252).

Referido pleito veio instruído do Relatório Técnico n. 39/2019 – NI/DRE, encartado às fls. 253/427 e dos relatórios de fls. 428/458.

Instado a manifestar, o douto representante do “Parquet”, se posicionou favorável a decretação das prisões preventivas dos alvos representados, bem como a concessão de autorização para busca domiciliar e acesso aos dados armazenados nos aparelhos celulares que forem apreendidos, além do bloqueio de valores nas contas correntes vinculadas ao CPF do alvo Thiago Barbosa da Cruz, consoante parecer de fls. 460/474.

A folha de antecedentes criminais dos alvos veio às fls. 475/479.

É o relatório.

DECIDO.

A presente investigação, denominada de “Operação Delivery” foi deflagrada em 04/06/2019, cuja decisão que autorizou a interceptação dos alvos investigados foi proferida em 10/06/2019, e visando a instrução do Inquérito Policial n. 370/2019/DRE/MT, no decorrer do seu processamento autorizou um total de 04 (quatro) períodos de prorrogação das interceptações telefônicas.

Neste momento, pleiteia a autoridade policial como encerramento desta operação, a prisão preventiva de 08 (oito) alvos investigados, busca domiciliar dos respectivos endereços e acesso aos dados dos aparelhos celulares que serão apreendidos, além do bloqueio de valores na conta bancária exclusivamente do alvo Thiago Barbosa da Cruz.

1- Do Pedido de Prisão Preventiva:

Busca a Autoridade Policial a decretação da prisão preventiva dos alvos investigados THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”); EDSON SILVA DE ALMEIDA, vulgo “BIBIL” ou “BIL”; YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO, vulgo “IVO”; DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES; PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA; JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”); MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA e FRANQUIS PAULO DOS SANTOS, vulgo “COXA”, todos devidamente qualificados às fls. 248/249.

Sustenta que a materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, decorre da própria interceptação dos áudios captados, que somados às investigações operacionais e as prisões em flagrantes realizadas ao longo das investigações, com a correspondente materialização da apreensão do entorpecente, comprovam a prática dos verbos descritos nos artigos 33, “caput” e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Com relação a autoria delitiva, sustenta que o pleito de prisão preventiva será em desfavor dos alvos investigados que tiveram as condutas individualizadas na representação, bem como em relação à associação criminosa demonstrada, ao fundamento que os requisitos de garantia da ordem pública, periculosidade concreta delitiva e garantia da aplicação da lei penal se revelam presentes.

Pois bem.

Denota-se do resultado do relatório técnico investigativo n. 39/2019 NI-DRE (fls. 253/), que o alvo Thiago Barbosa da Cruz (nome social: NATASHA), nas imediações de sua residência e região do “Zero km”, comercializa entorpecentes na modalidade disque-entrega – “delivery”, para “prostitutas”, “travestis” e para seus clientes, que o contratava para o sexo e consumo de entorpecente.

Apurou-se que YRVERSON e MATEUS, além de realizar o tráfico na modalidade disque-entrega, são fornecedores de drogas para o alvo vulgo “NATASHA”, e que EDSON é quem abastece pequenos traficantes dos bairros Renascer, Pedregal e Jardim Leblon, fornecendo, inclusive, para os alvos YRVERSON e MATEUS.

Ainda apurou nas prorrogações da interceptação telefônica, que os representados FRANQUIS, PAULO FERNANDO, JONY e DOUGLAS, praticam intensa mercancia de entorpecente, mais precisamente de cocaína, pasta base de cocaína e maconha.

Ainda, atento as provas consolidadas nos autos, constata-se que no decorrer da operação ocorreram três materializações do delito de tráfico, com êxito na apreensão de entorpecente, envolvendo os alvos YRVERSON e EDSON.

O fato descrito como “evento 2” (fls. 452/455) narra uma apreensão de entorpecente e prisão em flagrante delito do alvo YRVERSON no dia 02/08/2019, gerando a lavratura do B.O 2019.229436 e deflagração da ação penal código n. 591853, com êxito na visualização de transação de entorpecente e também na apreensão de mais entorpecente e petrechos na residência do alvo, cuja situação prisional foi resolvida na audiência de custódia, com a soltura do referido alvo investigado.

Consta da ficha de qualificação de fls. 435/136, que posteriormente ao primeiro fato (evento 2), o alvo YRVERSON foi novamente preso em flagrante delito, no dia 27/08/2019, gerando a lavratura do B.O 2019.256221 e deflagração da ação penal código n. 594903, estando, pois, respondendo preso cautelarmente referida ação penal.

Especialmente em relação ao alvo YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO, verifica-se que no decorrer desta operação houve prisão em flagrante delito em duas oportunidades por estar supostamente realizando a traficância, além de pesar em desfavor dele a imputação de associação ao tráfico, por supostamente ser o fornecedor de drogas ao alvo vulgo “NATASHA”.

Não obstante isso, a folha de antecedentes encartada à fl. 479, revela que o alvo YRVERSON usou o nome falso de WINSTON GONÇALVES RIBEIRO em outro processo de tráfico de entorpecente (código n. 539615), o que recomenda cautela redobrada na avaliação da situação prisional do referido investigado.

Também em relação ao EDSON SILVA DE ALMEIDA, consta que durante o período da interceptação se identificou o envolvimento dele na traficância realizada no dia 27/08/2019, descrito como “evento 3” à fl. 456/458, gerando a lavratura do B.O 2019.256123.

Ademais, a folha de antecedentes do referido alvo investigado de fl. 475, confirma a imersão do mesmo na traficância, ostentando uma condenação pelo delito de tráfico de entorpecente (autos código n. 318856).

Em relação aos demais alvos representados, a despeito da ausência de materialização do delito de tráfico de drogas, a prisão cautelar se mostra medida recomendável, posto que fartamente demonstrado pelo Relatório Técnico n. 39/2019, a imersão na traficância e a assiduidade na prática ilícita, lembrando que a presente cautelar investigativa durou pouco mais de cinco meses e se mostrou produtiva na identificação de diversos diálogos com nítida tratativa de venda de drogas.

Especialmente em relação aos alvos MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA e FRANQUIS PAULO DOS SANTOS, “vulgo COXA”, que respectivamente ostentam processos criminais em trâmite e duas condenações por delitos de elevada gravidade, qual seja, roubo qualificado e homicídio, consoante demonstra o extrato de fls. 476/478, revela a reiteração delitiva deles na prática de crime.

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado n. 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Muito embora os demais alvos investigados, THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES, PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA e JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”), sejam primários e não ostente outros processos criminais em curso, é possível identificar pela interceptação a renitência deles na prática delitiva, porquanto interceptada várias conversas em dias distintos e alternados – durante o período da interceptação -, com clientes diferentes, de transações de entorpecentes.

Logo, a ordem pública será abalada, caso permaneçam referidos alvos respondendo em liberdade, destacando que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, consoante disposição do Enunciado n. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Diante de tudo isso, com fulcro no disposto pelo art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação trazida pela autoridade policial e anuída pelo “Parquet” para DECRETAR a prisão preventiva dos alvos THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”); EDSON SILVA DE ALMEIDA, vulgo “BIBIL” ou “BIL”; YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO, vulgo “IVO”; DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES; PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA; JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”); MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA e FRANQUIS PAULO DOS SANTOS, “vulgo COXA”.

Expeçam-se os competentes Mandados de Prisões Preventivas, com as cautelas de estilo.

Após o cumprimento das prisões, DETERMINO que apresente referidos alvos a este juízo para realização de audiência de custódia, nos termos do que determina o art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ.” (Sic.)

Por conseguinte, consta a decisão exarada em audiência de apresentação:

“Vistos etc.

Pelo Ofício n. 4331/2019/DRE, foi informado o cumprimento do mandado de prisão n. 724313, oriundo da presente medida cautelar, por força da r. decisão de fls. 480/491, forte na garantia da ordem pública, na necessidade de evitar reiteração delituosa e assegurar a aplicação da lei penal.

Assim sendo e verificando que o mandado de prisão foi cumprido de forma regular e, ainda, considerando que as razões que justificaram o decreto de prisão preventiva permanecem incólumes, MANTENHO a prisão cautelar, nos termos da r. decisão de fls. 480/491.

No mais, identifiquem-se os autos com tarja identificadora de réu preso e anote-se no sistema apolo acerca da prisão do autuado JONY JONAS FARIAS SANTOS, cumprida nesta data.

Por fim, atendendo o pedido da defesa formulado neste ato, que contou com a anuência Ministerial, em vista da condição de homossexual do réu, DEFIRO o encaminhamento para “ala arco-íris” da penitenciária que for recolhido. Para tanto, serve a presente decisão de mandado para comunicação do estabelecimento prisional acerca desta decisão.

Considerando o pedido de revogação da preventiva requerida pela ilustre advogada da ré, DETERMINO que se abra vistas ao MP e após volte-me conclusos.

Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório deste Juízo. Nada mais.”

Em ato continuo, é necessário transcrever-se a decisão que, em 14 de fevereiro de 2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão da paciente,
in vebis
:

“Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido de fls. 619/624, por meio do qual a defesa de NATASHA MONTINY DA CRUZ (THIAGO BARBOSA DA CRUZ) requereu a conversão da sua prisão preventiva em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso II, do CPP.

Para tanto, sustenta que requerente necessita de cuidados contínuos em razão de sequelas causadas pela doença “hanseníase”, juntando receitas e exames referentes ao acompanhamento médico que realizada antes do cumprimento da sua prisão preventiva (fls. 626/655)

Em seguida, a defesa constituída por JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: LAYANNE), requereu a revogação da sua prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição da medida pelas condições cautelares do art. 319 do CPP, por compreender estarem ausentes os pressupostos da constrição cautelar, ressaltando os bons predicados pessoais da requerente.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo INDEFERIMENTO de ambos os pleitos (fls. 686/691).

É o necessário relato.

DECIDO.

Registre-se que o Código de Processo Penal, em seu art. 318, inc. II, faculta ao magistrado a conversão da prisão preventiva em domiciliar quando o acusado estiver acometido por doença grave, mediante, por óbvio, da comprovação da mesma e da verificação da indispensabilidade da medida.

In casu, em que pese os argumentos trazidos pela defesa de NATASHA, não vislumbro a possibilidade da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, conforme manifestou o “Parquet”.

Conquanto exista nos autos notícia que NATASHA teve hanseníase e, até antes da prisão, tratava sequelas deixadas pela referida doença, o pedido defensivo não veio instruído com documento idôneo para comprovar sua situação de saúde atual, isto é, laudo ou prontuário médico que ateste a gravidade do estado de saúde do requerente, com a recomendação de tratamento fora do ambiente prisional.

Os documentos juntados pela defesa para instruir o requerimento apenas evidenciam que a requerente, nos anos de 2018 e 2019, fez acompanhamento médico da “hanseníase” e das sequelas por ela causadas, portanto, não têm o condão de preencher o requisito objetivo do benefício pleiteado.

Além disso, tão pouco veio o requerimento defensivo acompanhamento de prova a respeito de eventual negligência da administração penitenciária ou impossibilidade de prosseguimento do tratamento na unidade de saúde prisional.

Tais circunstâncias desautorizam a submissão da requerente ao regime domiciliar, por não haver plena liquidez no preenchimento quanto aos requisitos do art. 318, inciso II, do CPP.

Nesse sentido tem entendido o E. TJ/MT:

“(...) Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao agente com mais de oitenta anos de idade, e ao extremamente debilitado por motivo de doença grave, quando for atestada por meio de laudo médico, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (...).” - (HC 162843/2016, Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016).

Por essas razões, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 686/691, INDEFIRO o pedido de conversão em prisão domiciliar, aforado em favor de NATASHA MONTINY DA CRUZ (THIAGO BARBOSA DA CRUZ)

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva e LAYANE, é sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Analisando os autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da representação feita pela autoridade policial (fls. 480/491), não se vislumbrando no pedido da defesa qualquer fato novo hábil a possibilitar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar.

Registro que a necessidade da prisão de JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: LAYANNE) foi destacada conforme trecho abaixo transcrito:

“(...) Muito embora os demais alvos investigados, THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES, PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA e JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”), sejam primários e não ostente outros processos criminais em curso, é possível identificar pela interceptação a renitência deles na prática delitiva, porquanto interceptada várias conversas em dias distintos e alternados – durante o período da interceptação -, com clientes diferentes, de transações de entorpecentes. Logo, a ordem pública será abalada, caso permaneçam referidos alvos respondendo em liberdade, destacando que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, consoante disposição do Enunciado n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (...).”

O tráfico de entorpecente e a associação para o tráfico são crimes que causam grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.

Assim, quando existirem indícios da prática de tais delitos, principalmente quando desenvolvidos por organização criminosa especializada, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daqueles agentes, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

“(...) a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas”. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.10.2014).

Por todas as razões acima e em harmonia com o parecer ministerial de fls. 686/691, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: LAYANNE).

No mais, DETERMINO que sejam requisitadas à Diretoria do Estabelecimento Prisional informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para a assistência à saúde NATASHA MONTINY DA CRUZ (THIAGO BARBOSA DA CRUZ), as quais deverão ser prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, juntamente com cópia do seu prontuário médico. Com as informações nos autos, voltem-me conclusos.

Intimem-se os patronos habilitados. Cumpra-se." (Negritou-se)

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Contudo, como é cediço, a prisão provisória é medida que em nosso ordenamento jurídico caracteriza-se por ser excepcional.

Em virtude dessa excepcionalidade, a privação da liberdade antecipada somente se legitima quando os fatos retratarem a imperiosidade da medida cautelar, encontrando-se em sintonia com os ditames legais e constitucionais.

Extrai-se que a prisão provisória, por não conter título penal definitivo quanto à culpabilidade do agente, não deve ser utilizada como pena antecipada, pois, se assim se proceder, incorreria em fratura ao princípio constitucional da inocência ou, como apregoam os Tribunais Superiores, da não culpabilidade.

No caso, ainda que em tese subsista a “
fumaça do cometimento do delito”, não
resta evidenciado o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos os elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, a agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal, porquanto ostenta primariedade e tratar-se, em tese, de delito cometido sem violência ou grave ameaça.

Destarte, em juízo de proporcionalidade, reputo que outras medidas do art. 319 do CPP são igualmente idôneas e suficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal.

A propósito:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Com amparo na jurisprudência, a decretação ou a manutenção de tal medida não deve perder de vista o possível resultado final do processo, a fim de que a segregação cautelar do paciente não importe em consequências mais gravosas que o próprio provimento final, ferindo de morte o princípio da dignidade da pessoa humana proclamado pela Carta Magna.

Daí o preciso magistério de Aury Lopes, segundo o qual
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação".

Assim, tenho como possível e adequado que o acautelamento se dê mediante substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP,
in verbis
:

“A prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório”.

(HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015).

Perfilhando o entendimento acima, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“A prisão preventiva, espécie de medida cautelar, passou a ser exceção na sistemática processual, dando, o quanto possível, promoção efetiva ao princípio constitucional da não-culpabilidade. As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC nº 299.666/SP).
Possível a aplicação de outras medidas cautelares, a prisão deve ser evitada. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão
.(N.U 1016679-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Ante o exposto,
excepcionalmente,

CONCEDO A LIMINAR
vindicada neste
habeas corpus
impetrado em favor da paciente JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social LAYANNE FARIA SANTOS),
mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319
, do Código de Processo Penal, com as seguintes condições:

1)
Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5º dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimada;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os atos processuais futuros;

4)
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação Prévia ao Juízo processante;

5)
Não se envolver em outra infração penal.

Aceitas as condições, expeça-se, o Juízo singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Advertindo, por derradeiro, que o descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282, §4º, c/c. artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.” (Negritado no original)

À luz do noticiado, ressalto que se trata de beneficiária que não ostenta mácula pretérita em seu desfavor, portanto, primária (Id.36879499 –fl.01), bem como, que não houve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa no delito, em tese, praticado.

Assim a jurisprudência do C. STJ:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016)

Ressalto, que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:

“HABEAS
CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS
DE AUTORIA. COMPROVADOS. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DETERMINADAS.

1. Tratam-se
de cinco pacientes, três primários e dois reincidentes, segregados desde 23
de novembro
de 2018, ante a prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, pelo cumprimento
de mandado
de busca e apreensão. 2. A materialidade e os indícios
de autoria restaram demonstrados ante os documentos que compõem o inquérito criminal, sobretudo no Boletim
de Ocorrência nº 2367/2018,auto
de apreensão,
laudo
de
constatação
da natureza
da substância e Termos
de Declarações
de testemunhas e indiciados. 3. Quanto ao
periculum

in
libertatis, insuficiente para justificar a prisão preventiva neste processo. Isso porque, no caso concreto, embora exista investigação sobre a atuação dos acusados em atividade ilícita, a quantidade
de
droga apreendida na casa (25g
de cocaína, 26 pedras
de crack e 4 porções
de maconha) e as circunstâncias do fato não são suficientes para analisar a periculosidade dos indiciados ou que, se postos em liberdade, colocarão em risco a ordem pública ou a instrução processual. 4. A fundamentação baseia-se, portanto, na gravidade do delito para garantir a ordem pública e na suspeita
de participação dos acusados em facção criminosa, o que será averiguado na instrução do processo originário que está em andamento. 5.
De outra banda, dadas as circunstâncias fáticas e necessidade
de acautelamento demonstrada, cabível a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
da prisão. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, POR MAIORIA, VENCIDO EM PARTE O DES. INGO”.
(TJRS; HC 366312-45.2018.8.21.7000; Carlos Barbosa; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rinez
da Trindade; Julg. 27/02/2019; DJERS 06/03/2019)

A propósito, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“
HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS E DIREÇÃO PERIGOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – REGULAR DESENVOLVIMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – MATERIALIDADE COMPROVADA – PEQUENA QUANTIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADO –
CONDIÇÕES

PESSOAIS
FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP –
ORDEM

CONCEDIDA
. Não configuração do alegado excesso de prazo pela incidência do princípio da razoabilidade. Inexistência de desídia dos órgãos jurisdicionais não evidenciado no presente caso.
Outrossim, ainda que se encontrem presentes os requisitos da prisão preventiva. Existência do crime e indícios suficientes da autoria, previstos no art. 312 do CP, tem-se que a potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas. In casu, diante da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, vislumbra-se serem plenamente aplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos artigos 319 do CPP
”. (N.U 1004676-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (negritou-se)

À vista do exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas [Id.39240965] para,
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, em favor do(a) paciente
JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social - LAYANNE FARIA SANTOS).

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020